Tribunal: TJPA
Processo: 0845624-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845624-18.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: HILDA VEIGA BEZERRA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CIVIL.
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS
APÓS O ÓBITO DO CONSIGNANTE. ATO ILÍCITO.

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

Caso em exame

1-
Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra sentença que condenou
os requeridos Banpará e IGREPREV, de forma solidária ao pagamento da quantia de R$ 42.743,82, referente as pensões dos meses de julho e agosto de 2015 retidas indevidamente na conta do falecido para amortização de saldo devedor de empréstimo consignado, observada a possibilidade de ação de regresso.

Questão em discussão

2-

A questão cinge-se em verificar a legalidade
a amortização do empréstimo consignado, efetuada pelo Banpará, diretamente na conta do falecido após o óbito, bem como apurar a responsabilidade do IGEPREV no tocante ao envio de tais valores ao Banpará.

Razões de decidir

3-A possibilidade de cobrança dos valores devidos a título de empréstimo consignado não ampara o ato praticado pelo Banco Apelante, no sentido de descontar, após tomar conhecimento do óbito, valor integral do empréstimo consignado, sob o fundamento de previsão contratual para amortização de saldo devedor com o falecimento do contratante. Prática de ato ilícito pelo Apelante. Precedentes desta Egrégia Corte e da jurisprudência pátria.

4-Em sede de Remessa Necessária, mostra-se necessário enfatizar que competia ao IGEPREV ter efetuado o pagamento dos atrasados diretamente à pensionista Apelada, bem como, não ter efetivado na conta em questão, o depósito do valor do mês posterior ao deferimento da pensão por morte.

5-Ademais, constata-se, ainda, que o IGEPREV agiu de forma indevida ao não proceder ao pagamento do valor retroativo, mesmo após instado pela requerente a fazê-lo, de forma que a Autarquia Previdenciária é responsável, de forma solidária, pela restituição da diferença não percebida pela Apelada, em razão da amortização do empréstimo consignado.

Dispositivo

6- Apelação e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. À unanimidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.997

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt nos EDcl no REsp 1887723/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de agosto a 02 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra HILDA VEIGA BEZERRA
,
em razão de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém- PA, nos autos da Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Materiais (processo nº
0845624-18.2018.8.14.0301-PJE),
proposta pela Apelada.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto,

I) HOMOLOGO, para que produza os seus regulares efeitos legais, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação e, em consequência, JULGO EXTINTO o PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, o que faço para CONDENAR o requerido IGEPREV ao pagamento de R$ 31.383,88 referente à diferença do valor devido a título de pensão, em razão da aplicação de forma equivocada do redutor constitucional. Sobre tal valor deverá incidir correção monetária desde a data em que deveria ter sido efetuado o pagamento pelo IPCA-E, bem como juros de mora, a partir da citação, tal como previsto no artigo 1º F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e disposto no tema 810 do STF, II) JULGO PROCEDENTE o pedido alternativo formulado pela requerente, o que faço para CONDENAR os requeridos Banpará e IGREPREV, de forma solidária. ao pagamento da quantia de R$ 42.743,82, referente as pensões dos meses de julho e agosto de 2015 retidas indevidamente na conta do falecido para amortização de saldo devedor de empréstimo consignado, observada a possibilidade de ação de regresso. Tal valor deverá ser atualizado desde a data da retenção indevida pelo INPC, bem como deverá sobre ele incidir juros de mora a partir da citação, tal como previsto no artigo 1º F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Medida Provisória n.º 2.180-35, de 24 de agosto de 2001), e disposto no tema 810 do STF, Sucumbentes, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Observa-se, por fim, que a requerente efetuou pedido de reapreciação de tutela antecipada objetivando o levantamento da quantia reconhecida pelo requerido IGEPREV. Ocorre que, tal como já fundamentado na decisão, tal matéria não pode ser objeto de tutela antecipada.

Assim, pretendendo a requerente receber referida quantia, cabe a ela, se entender viável, ingressar com cumprimento de sentença provisória.

Transitado em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as formalidades legais. (...)”

Em razões recursais da Apelação, o Banpará aduz que todos os depósitos convertidos na amortização do saldo devedor estavam na esfera de domínio do de cujus, sendo, portanto, valores aptos ao adimplemento da dívida com a instituição financeira demandada.

Alega que havendo previsão expressa de proceder aos descontos na forma pactuada, não há como entender de forma diversa, sendo indevida a restituição dos valores amortizados.

Afirma que nenhum dos valores correspondia a eventual pagamento de pensão em prol da demandante, tanto é verdade que, logo que a fonte pagadora teve conhecimento do falecimento do de cujus, efetuou a imediata suspensão do crédito salário na respectiva conta, sendo reconhecido o direito ao recebimento da pensão por morte somente em outubro de 2015.

Sustenta a inexistência de responsabilidade civil e o exercício regular de direito, diante do vencimento antecipado da dívida pelo evento morte, consoante previsão contratual, cuja redação torna expressa a autorização do titular para a realização o lançamento efetuado, consoante dispõe a cédula de crédito bancário.

Defende a solidariedade entre os cônjuges na quitação das parcelas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, com a improcedência no que tange à condenação do Banco em pagamento de valores referentes a pensões nos meses julho e agosto de 2015, bem como, a exclusão da condenação a honorários de sucumbência que recaiu contra o Banco.

A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento da apelação do Banpará.

Coube-me o feito por redistribuição
.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este, por sua Procuradoria de Justiça, considerou desnecessária a intervenção ministerial, por não haver relevância social que justifique a atuação do
Parquet
nos presentes autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DA APELAÇÃO e DA REMESSA NECESSÁRIA ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-las.

A questão cinge-se em verificar a legalidade
a amortização do empréstimo consignado, efetuada pelo Banpará, diretamente na conta do falecido após o óbito, bem como, em sede de Remessa Necessária, apurar a responsabilidade do IGEPREV no tocante ao envio de tais valores ao Banpará.

Dos autos, observa-se que não há controvérsia quanto a efetivação dos descontos do empréstimo consignado após o óbito do cônjuge da Apelada.

Impende registrar que o empréstimo consignado em questão, ainda que desprovido de irregularidade, fora contratado exclusivamente pelo de cujus, com expresso ajuste de desconto das respectivas parcelas diretamente em sua folha de pagamento, não tendo a Apelada participado de tal ajuste.

Sobre a questão, resta pacificado na jurisprudência que a morte do contratante de empréstimo consignado não gera a quitação do débito por ausência de previsão legal, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, consoante bem observou o Juízo
a quo
, persistindo a obrigação de quitar o débito que poderá ser cobrado nos limites da herança. Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR. FALECIMENTO DO CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA LEI Nº 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a quitação de empréstimo consignado em folha em virtude do falecimento do consignante, porquanto a Lei nº 1.046/50, que previa essa possibilidade, não está mais em vigor, uma vez que o seu texto não foi reproduzido pela Lei nº 10.820/03, aplicável aos celetistas, tampouco pela Lei nº 8.112/90, aplicável aos servidores civis. Precedentes. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1887723/DF , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021 - grifei)

Entretanto, a possibilidade de cobrança dos valores devidos a título de empréstimo consignado não ampara o ato praticado pelo Banco Apelante, no sentido de descontar, após tomar conhecimento do óbito, valor integral do empréstimo consignado, sob o fundamento de previsão contratual para amortização de saldo devedor com o falecimento do contratante.

Com isso resta evidenciada a prática de ato ilícito pelo Apelante, sendo este o entendimento desta Egrégia Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DOS DESCONTOS PARA O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECEBIDO PELA ESPOSA DO FALECIDO. ILEGALIDADE. ERRO INJUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. À UNANIMIDADE. 1-Reputa-se ilícita a conduta da instituição financeira que, frente ao falecimento do contratante de empréstimo consignado, transfere os descontos das parcelas respectivas para o benefício de pensão por morte pago à sua esposa. Em tal situação, inconteste o direito da parte autora de ser restituída, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dos valores indevidamente descontados do seu benefício de pensão por morte, por ter tratado de conduta ilícita, injustificável e de má-fé. 2-Recursos conhecidos. Não provido o apelo do BANPARÁ e provido o apelo de Vanderlena Peralta. Decisão Unânime. Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 a 21 de dezembro de 2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0854960-12.2019.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público - grifei)

Neste sentido também é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE CONJUNTA – FALECIMENTO DO CÔNJUGE QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMOS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – Consumidor –
Conta corrente conjunta - Contratação de empréstimo por um dos correntistas, que veio a falecer – Pagamento das parcelas através de desconto em conta corrente - Continuação dos descontos – Impossibilidade – Devolução dos valores descontados após o óbito
: –
A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos causados a seus correntistas, independentemente de má-fé ou culpa – Hipótese em que o fato de supostamente não ter sido informada a respeito do falecimento da correntista não afasta o dever de ressarcir valores indevidamente descontados – Ressarcimento integral dos valores que se mostra necessária
. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10814584720228260100 São Paulo, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 31/07/2023, Data de Publicação: 31/07/2023 - grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DO CORRENTISTA – NOTIFICAÇÃO DO BANCO ACERCA DO ÓBITO - AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM O SALDO EXISTENTE NA CONTA-CORRENTE – PRÁTICA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A perpetuação dos descontos na conta do correntista falecido, após ciência do óbito, constitui verdadeira autotutela privada, ordinariamente vedada em nosso ordenamento jurídico, o que impõe ao réu o dever de devolver os valores descontados, a partir da comunicação do falecimento.
2. Destaca-se que, tratando-se de cobrança indevida, que se deu mediante descaso e má-fé pelo banco, a restituição deve se dar na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 3. No entanto, o desconto indevido realizado depois da ciência da morte do titular da conta corrente não é capaz de configurar a ocorrência de dano moral, suficiente à imposição de sua reparação, tratando-se apenas de mero aborrecimento.

(TJ-MT 00015909820168110024 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2021-grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO BANCO ACERCA DO FALECIMENTO DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE PARA INÍCIO DO PROCEDIMENTO. AFASTAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CIÊNCIA POR PARTE DO BANCO ACERCA DO FALECIMENTO DO DE CUJUS. CONTINUIDADE DE DESCONTOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE CONTRATOS COM O FALECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEVIDA.
VALORES COBRADOS PELO BANCO MESMO APÓS CIENTIFICADO DO FALECIMENTO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRETENDIDA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PLEITO PELA INCIDÊNCIA A PARTIR DA SENTENÇA. AFASTAMENTO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA (POR MAIORIA DE VOTOS). (TJPR - 13ª C. Cível - 0022529-62.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 06.08.2021)

(TJ-PR - APL: 00225296220188160001 Curitiba 0022529-62.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 06/08/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021-grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE APÓS O FALECIMENTO DO CORRENTISTA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Hipótese em que a parte autora busca a declaração de inexistência de débito ou a nulidade da cobrança de empréstimos contraídos mediante desconto em folha de pagamento, em razão da via eleita pelo banco, descontando indevidamente os valores na conta corrente do falecido correntista.
Descontos efetuados na conta corrente, após o falecimento do correntista que são indevidos, cuja devolução dos valores debitados deve ocorrer pelo Banco demandado, cabendo a este direcionar cobrança de eventual crédito contra o espólio, mediante ação própria
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007961014, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 24/04/2019).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007961014 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019 - grifei)

Desta forma, não assiste razão às alegações trazidas pelo Banco Agravante.

Em sede de Remessa Necessária, mostra-se necessário que competia ao IGEPREV ter efetuado o pagamento dos atrasados diretamente à pensionista Apelada, bem como, não ter efetivado na conta em questão, o depósito do valor do mês posterior ao deferimento da pensão por morte.

Ademais, constata-se, ainda, que o IGEPREV agiu de forma indevida ao não proceder ao pagamento do valor retroativo, mesmo após instado pela requerente a fazê-lo, de forma que a Autarquia Previdenciária é responsável, de forma solidária, pela restituição da diferença não percebida pela Apelada, em razão da amortização do empréstimo consignado.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação
e
à Remessa Necessária
, para manter a sentença em seus próprios termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/09/2024